Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708234-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME, EUNI MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado da decisão. Feito isto, arquive-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator